Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715188-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE GREGORIO DE SOUSA AGRAVADO: WASHINGTON ROMUALDO SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em 24/04/2023, as 16h57, por Cleonice Gregório de Sousa da r. decisão proferida nos autos do processo 0701986-61.2023.8.07.0004, ajuizada por Washington Romualdo Silva em face de desconhecidos, proferida em 18/02/2023, inaudita altera pars, que deferiu a reintegração de posse do imóvel denominado chácara 34-A, que integram a Fazenda Arco Iris, situada no km 34 á margem da rodovia DF 180, Núcleo Rural Ponte Alta Baixo, Gama. Em apertada síntese, disse ser possuidora de justo título traduzido em cessão direitos passado pelo Agravado em favor de Juliano Jurandir de Lemos, em 22/02/2019, ID 45999346, e que Juliano cedeu os direitos de posse em seu favor, em 09/03/2020, ID 45999347. A reintegração de posse estava agendada para o dia 25/05/2023, as 8h, e diante da apresentação de documentos que evidenciaram justo título em favor da Agravante, deferi parcialmente o pedido para suspender a decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso, ID 46015222. Em 28/04/2023, as 14h59, o Agravante juntou contrarrazões ao feito, com procuração particular, ID 46180555. Disse que tem quase 90 anos, que foi acometido pela cegueira, não podendo enxergar completamente há mais de 5 anos, e, que juntaria cópia de relatório médico atestando sua incapacidade visual. Asseverou que nunca vendeu ou cedeu parte da Fazenda Arco Iris, que detém justo título e posse há 47 anos, e que a assinatura aposta no documento de ID 45999346 não lhe pertence e que nunca manteve firma no 5o Ofício de Notas, que o cartório declarou esse fato, por isso, o instrumento particular de cessão de direitos seria falso material. Assim, requereu a revogação da decisão de ID 46015222. Em 28/04/2023, as 16h51, o Agravado juntou procuração pública em favor de sua advogada, ID 46196937. Relatei. Decido. Efetivamente, assiste razão ao Agravado. A suspensão da decisão foi concedida em face da apresentação de documentos que seriam comprovatórios de justo título da Agravante, em especial a cessão de direitos de ID 45999346. Considerando que o Agravante demonstrou por certidão que nunca teve firma no 5o Ofício de Notas, ID 46180557, é possível depreender que o documento apresentado pela Agravante contém falso material e por isso não pode lastrear a justa posse alegada. Assim, revogo a liminar anteriormente deferida para restaurar os efeitos da r. decisão agravada (0701986-61.2023.8.07.0004) que determinou reintegração de posse no imóvel denominado denominada fazenda Arco Iris, sita no Núcleo Rural Ponte Alta de Baixo, no Km 34 à margem da rodovia DF 180, Gama, DF, CEP 72400- 970. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para a análise do mérito do agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 11:20:22. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA